Tribunal: TJBA
Processo: 8003537-27.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003537-27.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS, ZULENE BARBOSA GOMES

APELADO: PAULO ROBERTO SANTOS BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ZULENE BARBOSA GOMES, NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR LOTADO NA SEFAZ, INCLUSIVE DURANTE LICENÇA-PRÊMIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. REJEIÇÃO.

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, cabendo apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
Não se verifica qualquer omissão no acórdão quanto à aplicação do Decreto Municipal nº 5.174/2012, tendo sido analisada a legislação pertinente (Lei Municipal nº 1.351/2014), que assegura objetivamente o pagamento do PDF aos servidores lotados na SEFAZ, independentemente da natureza de suas atribuições.

3.
A decisão embargada também enfrentou de forma clara e lógica a alegação de contradição quanto à natureza jurídica da verba, destacando seu caráter institucional, desvinculado da análise de metas individuais.

4.
Igualmente, foi afastada a alegada omissão sobre a função exercida pelo servidor, uma vez que a gratificação decorre de critérios objetivos de lotação, não exigindo vínculo funcional com atividades específicas de arrecadação ou fiscalização.

5. Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

6. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003537-27.2023.8.05.0039
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e outros e como embargado PAULO ROBERTO SANTOS BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.